Tribunal: STF
Processo: AI 331938
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO DE ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes. 



     Agravo regimental a que se nega provimento.